Tribunal: TJDFT
Processo: 0726998-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBJETO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE CURATELADO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAR CONTAS. FILHO NOMEADO CURADOR DO GENITOR. ALFORRIA DO ENCARGO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO DE ACERTAMENTO. IRMÃOS DO CURADOR. INTERSEÇÃO NA AÇÃO COMO TERCEIROS INTERESSADOS. IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO INTEGRAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. FASE COGNITIVA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 485, inc. IV). SOLUÇÃO INADEQUADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTAS PRESTADAS POR INICIATIVA DO CURADOR. PROCEDIMENTO RESTRITO À SEGUNDA FASE. RITO ESPECIAL. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO. APRESENTAÇÃO DE CONTAS EM FORMATO ADEQUADO. PROVA PERICIAL. QUESTÃO MÉRITO-PROBATÓRIA. EXTINÇÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. QUESTÃO PRELIMINAR. SENTENÇA TERMINATIVA. PRÉVIA OITIVA DA PARTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INFRINGÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. APELO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO. APELAÇÃO DOS COERDEIROS PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões atinentes às condições da ação ou pressupostos processuais desvelados pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).
2. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
3. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 - faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de ato sentencial que afirma o não preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a ausência de prévia oitiva dos litigantes, antes do ato terminativo, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual, notadamente porque não se lastreara em fatos ou fundamentos inéditos.
4. Como regra, a ação de exigir de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação, quando será encaminhada a solução concentrada; a derradeira fase da lide, a seu turno, controvertida a obrigação de dar contas, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito.
5. Assimilada a obrigação de prestar contas e formulada prestação destinada a cumprir o encargo por parte daquele a quem o encargo compete, o procedimento resta concentrado em fase única, demandando o desate da ação de prestação de contas a apreensão da higidez das contas formuladas e à apuração da subsistência de saldo credor e em favor de qual dos litigantes, donde, sobejando impugnação às contas voluntariamente prestadas, e sendo determinado, de ofício, a realização de perícia destinada a dirimir o dissenso, o não recolhimento dos honorários periciais não descerra situação de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas questão estritamente afeta ao mérito da demanda, a ser equacionada à luz das provas existentes nos autos.
6. Nas ações de prestação de contas, para além dos pressupostos próprios do procedimento comum, poder-se-ia exigir, sob essa rubrica, apenas a memória contábil que materializará e especificará os bens administrados, donde eventual insuficiência probatória pode conduzir à simples assimilação das contas prestadas, inclusive porque, dissentindo das contas apresentadas pela parte obrigada, ao impugnante ficará afetado o ônus de guarnecer o inconformismo que formulara, arcando, inclusive, com os custos da perícia reputada indispensável para elucidação do dissenso, que, não produzida, enseja o encaminhamento da questão segundo o procedimento ordenado, não a colocação de termo à segunda fase da lide sem resolução do mérito.
7. A inépcia das partes em recolher os encargos processuais alusivos aos honorários periciais, embora faça germinar efeitos processuais – e.g., desistência da prova, presunção de veracidade dos fatos etc. –, não tem o condão de representar, em absoluto, ausência pressuposto de constituição ou validade do processo, porquanto dizem respeito a elementos formais que condicionam efetivamente a existência, a validade ou mesmo a eficácia da relação processual, não guardando correlação com a comprovação dos fatos dos quais derivam o direito material controverso, emergindo dessa constatação que a sentença que, em hipóteses tais, deixa de avaliar o mérito da demanda, incorre em violação ao devido processo legal.
8. Acaso divisado o exaurimento da competência funcional reservada ao Juízo de Família no qual transita a ação, a apreensão implica o deslocamento da competência para o juízo cível, se o caso, não a extinção da ação em curso com a implicação de aviamento de nova ação junto ao juízo competente com idêntico objeto, pois assim é encaminhada solução de incompetência, não legitimando a colocação de termo à ação sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição válido e regular (CPC, art. 64).
9. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido. Recursos dos coerdeiros prejudicados. Sentença cassada. Unânime.